Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO EXPRESSO PELO CONSUMIDOR. ILICITUDE DOS DESCONTOS POSTERIORES. DÍVIDA MANTIDA. DIREITO À GESTÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido para cessação de descontos automáticos em conta corrente, originados de contrato de mútuo bancário, mesmo após o cancelamento da autorização pelo consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a licitude da manutenção dos descontos em conta corrente após a revogação da autorização pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência das normas do CDC, conforme arts. 2o e 3o, e a Súmula 297 do STJ.
4. Nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen, é facultado ao correntista revogar a autorização de débito automático em conta corrente, sendo o pedido eficaz a partir do seu recebimento pela instituição financeira.
5. O STJ, no julgamento do Tema 1.085, firmou entendimento de que os descontos em conta corrente são lícitos apenas enquanto houver autorização expressa do consumidor, inexistindo respaldo legal para sua continuidade após o cancelamento.
6. O exercício do direito de revogar a autorização de débito não configura inadimplemento, mas mera reorganização do modo de cumprimento da obrigação, que permanece válida e exigível.
7. A continuidade dos descontos mesmo após o recebimento do pedido de revogação revela ilegalidade, autorizando o acolhimento do pleito de cessação das cobranças automáticas.
8. A sentença de improcedência contrariou o arcabouço normativo vigente, inclusive ao desconsiderar a comprovação da ciência do banco acerca do cancelamento da autorização e os extratos que evidenciam os débitos indevidos.
9. O cumprimento da obrigação de fazer - abstenção de desconto – é reforçado por multa em valor equivalente da obrigação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III; CC, arts. 313 e 314; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e IV, e 14; CPC, art. 85; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 01.03.2019, DJe 04.03.2019; Tema 1.085, REsp 1.863.973/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; TJDFT, Acórdão 1925331, 0716772-88.2024.8.07.0000, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 24.09.2024.

(ic)